Tribunal: TJES
Processo: 5000555-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000555-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALTAIR VINICIUS PIMENTEL CAMPOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5000555-35.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ALTAIR VINÍCIUS PIMENTEL CAMPOS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agra
vo de instrumento interposto por Alta
i
r
Vin
ícius
P
imentel Campos
c
ontra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Comarca de Venda
Nova do Imigrante que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em fase de cumprimento de sentença, fixou o valor total da multa devida em R$ 100.000,00
(cem mil reais)
e
aplicou multa por litigância de má-fé em valor equivalente a 3%
(três por cento)
do valor da causa.

Sustenta que: (1) foi condenado a ressarcir em dobro os valores relativos a ingressos em espetáculos artísticos exigidos sem observância do direito à meia-entrada
e
a divulgar amplamente
o conteúdo d
a sentença condenatória, inclusive sobre a possibilidade de sua execução; (2) não está criando embaraços ao andamento do processo; (3) requereu fosse oficiada a contadoria, para comprova
r o preparo do recurso; (4) apresentou
p
ropos
ta de acordo; (5) não agiu com dolo, o que afasta a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé; (6) não foi pessoalmente intimado e, por essa razão, não pode ser aplicada multa diária, limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); (7) a manifestação do agravado, antes da prolação da decisão recorrida, gerou dúvida sobre renúncia ao cumprimento da sentença; (8) o valor limite da multa diária é excessivo.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu
provimento.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 1473234).

Contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante interpôs agravo interno alegando que: (1) a decisão indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo com fundamento apenas na ausência de probabilidade, sem que fosse examinado o risco de dano; (2) o risco de dano é óbvio; (3) sua pretensão está fundamenta em Súmula do Superior Tribunal de Justiça; (4) é necessária a intimação pessoal para o início da incidência
da
multa
imposta
pelo descumprimento de obrigação
de fazer ou não fazer, ainda que o devedor esteja advogando em causa própria; (5) o acórdão que é utilizado como fundamento da decisão impugnada não guarda relação com a matéria controvertida; (6) o exercício da advocacia em causa própria é um direito e não pode criar diferentes obrigações à parte; (7)
a intimação por publicação no diário oficial não supre a ausência de intimação pessoal do devedor; (8) foi suspenso de suas atividades profissionais no período de 23 de fevereiro a 10 de maio de 2015, período em que o processo deveria ser suspenso; e (9) não alterou a verdade dos fatos, nem opôs resistência injustificada ao andamento do processo, não se justificando a aplicação da pena por litigância de má-fé.

O agravado
não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento.

E em resposta ao agravo interno,
sustenta que: (1)
não está comprovado o perigo de dano; (2)
nos casos em que a parte advoga em causa própria, sua intimação por publicação no diário oficial supre a intimação pessoal; (3) a parte deve agir com boa-fé; (4) ao se responsabilizar por sua própria defesa, o agravante deve arcar com os ônus de tal direito; (5) não houve violação à Súmula nº 410, do Superior Tribunal de Justiça; (6) o agravante litiga de má-fé.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000555-35.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ALTAIR VINÍCIUS PIMENTEL CAMPOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício o
u
a requerimento, impor multa em valor suficiente e compatível com a obrigação (CPC, arts. 536 e 537).

E para a incidência da multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, é necessário que a parte seja pessoalmente intimada, sendo insuficiente a intimação dirigida exclusivamente a seu patrono.

Nesse sentido,
mesmo após o advento do Código de Processo Civil,
o Superior Tribunal de Justiça
vem reafirmando
sua jurisprudência, consolidada na Súmula nº 410.
Transcrevo:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.

1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.

2. Embargos de divergência não providos.”

(EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019)

Registre-se que
a
exigência de intimação pesso
al do devedor não deriva de
expressa disposição legal, co
mo decidiu o Superior Tribunal de Justiça no referido julga
mento.
No cumprimento de sentença que reconhece obrigação de fazer ou de não fazer, exige-se a intimação pessoal do devedor “
pelas múltiplas e graves consequências de seu eventual desatendimento ao mandamento jurisdicional (como as astreintes,
contempt of court
ou a configuração de crime de desobediência)” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim.
Revista de Processo
. Ano 35. nº 182. abr/2010. ed. RT. São Paulo. 2010. p. 188).

E também porque, como destacado no voto proferido pelo Ministro João Otávio Noronha, no julgamento dos
EREsp 1360577/MG, “a regra geral sobre intimações leva em conta a pessoa a quem cabe cumprir a ordem judicial: o advogado, quanto aos atos postulatórios; a parte, quanto à prática de um ato pessoal”.

Em outras palavras, a incidência da multa pressupõe o efetivo descumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de fazer ou de não fazer. E tal descumprimento só se configura se, previamente, o devedor, pessoalmente, tomou ciência da decisão judicial.

Portanto, o
que justifica a exigência da intimação pessoal
para a incidência
astreinte
não é
a form
a pela qual a intimação é realizada,
mas a necessidade de se assegurar ao devedor a ci
ência da pe
nalidade que lhe será imposta caso não cumpra a obrigação de fazer ou de não fazer determinada na sentença.

Isto é,
não é a intimação por meio de oficial de justiça, ou por carta com aviso de recebimento,
que torna possível a incidência da multa fixada pelo descumprimento. A
astreinte
é condicionada à ciência, pelo próprio devedor, de que o descumprimento da ordem judicial, no prazo assinalado, resultará na aplicação da penalidade pecuniária.

Nessas circunstâncias, se o devedor
postula em causa própria, não há óbice para que seja intimado do cumprimento de sentença
que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer
por meio de publicação em órgão oficial. Se por meio dessa intimação o próprio devedor – que advoga em causa própria – é capaz de tomar ciência da possibilidade de incidência da multa, então o ato cumpriu sua finalidade e deve ser reconhecido como válido (CPC, art. 277).

Registre-se que em outras hipóteses em que também é exigida a intimação pessoal, o Superior Tribunal de Justiça julgou válida a intimação da parte que advoga em causa própria por meio de publicação no órgão oficial.

Transcrevo:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO. DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE IRRESIGNAÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM MOMENTO ANTERIOR. ESCOLHA DO FORO PELOS AUTORES E INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PRETENDENDO A MANUTENÇÃO DO FORO DO JUÍZO SENTENCIANTE. PRINCÍPIO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.

1- Ação distribuída em 27/4/2005. Recursos especiais interpostos em 17/8/2015 e 21/9/2015 e atribuídos à Relatora em 12/12/2016.

2- O propósito recursal é, além de definir se houve negativa de prestação jurisdicional, verificar se houve vício de intimação em decisão que teria facultado às partes prazo adicional para depósito dos honorários periciais, se houve cerceamento de defesa e prematuro encerramento da atividade instrutória e, ainda, se houve o julgamento por juízos absolutamente incompetentes.

3- Ausentes os vícios elencados no art. 535, I e II, do CPC/73, e tendo o acórdão recorrido enfrentado, detalhadamente, todas as questões relevantes para o desfecho da controvérsia, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

4- Em virtude da preclusão temporal, é inadmissível a apresentação de pedido de ajustes nos quesitos formulados pelo juízo quase 03 anos após a prolação da decisão saneadora.

5- A inexistência de depósito dos honorários periciais, a despeito das sucessivas intimações para esse fim, acarreta a preclusão do direito à produção da prova pericial, sobretudo quando se verifica que a parte a quem cabia antecipar os honorários pronunciou-se expressamente pela desnecessidade da prova técnica e pela possibilidade de julgamento do feito com base nas provas documentais apresentadas.

6-
A regra de intimação pessoal do art. 267, §1º, do CPC/73, visa salvaguardar o direito da parte em função de desídia, omissão ou negligência do patrono, podendo ser flexibilizada, todavia, nas hipóteses em que a parte advoga em causa própria ou naquelas em que é induvidosa a intenção da própria parte em descumprir a determinação judicial ou procrastinar o andamento do processo.

7- Cabe ao juiz examinar a pertinência e a utilidade da ampla dilação probatória, podendo dispensar a produção da prova oral e a designação de audiência de instrução quando os fatos essenciais ao desfecho da controvérsia estiverem suficientemente esclarecidos por documentos, por laudos técnicos produzidos pelas partes e pela prova testemunhal colhida em audiência de justificação prévia.

8- O recurso especial deve preencher o pressuposto específico do prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.

9- A parte que escolhe o foro da propositura da ação e que recorre da decisão que declinou da competência de ofício não pode, posteriormente, pugnar pela modificação da competência territorial por ela própria fixada e defendida, em virtude da proibição de comportamento contraditório e do princípio do non venire contra factum proprium.

10- Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

(REsp 1619289/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017 - destaquei)

“
PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, III, DO CPC. ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA.

1. É imprescindível a intimação pessoal do autor para que se extinga o processo com base no art. 267, III, do CPC, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado.

2. No entanto, quando se trata de defesa em causa própria, desnecessária a intimação pessoal para fins do art. 267, § 1º, do CPC 3. Agravo Regimental não provido.”

(AgRg no Ag 1150234/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 30/09/2009)

Em ação civil pública, o agravante foi condenado por sentença a promover, no prazo de cinco dias, “ampla divulgação” da sentença por meio de “edital a ser publicado por 3 (três) dias consecutivos em jornal com ampla circulação no Estado do Espírito Santo (haja vista terem os danos se expandido para além dos limites do município de Venda Nova); e (II) de informação a ser divulgada por veículos de comunicação radiofônica que sejam transmitidas no Município de Venda Nova do Imigrante e cidades da região serrana, por 3 (três) dias consecutivos, em horário comercial, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento” (id. 423158, p. 19).

O agrav
ante foi intimado da senten
ç
a e contra ela interpôs recurso de apelação. No entanto, o recurso foi declarado deserto e a sentença transitou em julgado (id. 423162, p. 20 a 22 e 24).

Em seguida, o agravado requereu a intimação do agravante para que comprovasse o cumprimento da ordem de “ampla divulgação” da sentença, sob pena de incidência da multa diária (id. 423163, p. 8).

Foi então publicada no Diário da Justiça Eletrônico disponibilizado em 19 de fevereiro de 2016 (data de publicação 22 de fevereiro de 2016) a nota de intimação dirigida ao agravante para cumprimento da sentença, sob pena de incidência da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

A referida nota de intimação foi publicada nos seguintes termos:

“
48 - 0001743-11.2014.8.08.0049 - Restauração de Autos

Requerente: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

Requerido: CAMPOS JR PRODUCOES E EVENTOS e outros

Intimo os(as) Drs(as) advogados(as)

Advogado(a): 91587/MG - ALTAIR VINICIUS PIMENTEL CAMPOS

Requerido: ALTAIR VINICIUS PIMENTEL CAMPOS JR

Para tomar ciência do despacho:

Defiro a cota ministerial retro, fixando, desde já, o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação da parte requerida, sob pena de aplicação da multa fixada no item “a2” da sentença de fls. 146/150 (ampla divulgação desta decisão, através: [I] de edital a ser publicado por 3 [três] dias consecutivos em jornal de ampla circulação no Estado do Espírito Santo [ haja vista terem os danos se expandido para além dos limites do município de Venda Nova]; e [II] de informação a ser divulgada por veículos de comunicação radiofînica que sejam trnasmitidas no Município de Venda Nova do Imigrante e cidades da região serrana, por 3 [três] dias consecutivos, em horário comercial, sob pena de aplicação de multa de R$1.000,00, por dia de descumprimento).

Diligencie-se.”

Registre-se que à época o agravante advogava em causa própria. Logo, a intimação por meio de nota publicada no Diário da Justiça eletrônico foi suficiente para determinar o início da incidência da multa diária.

Assim, o termo inicial da incidência de multa foi o dia
22 de fevereiro de 2016, data em que se considera publicada a nota intimação publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 19 de fevereiro de 2016.

Porque o agravante não cumpriu a obrigação de fazer que lhe foi imposta, o agravado promoveu a execução da multa. Entretanto, calculou o valor da dívida adotando como
inicial da inc
idência de mul
ta diária o dia 30 de outubro de 2013, data em que o agravante, intimado da sentença, retirou os autos da secretaria do juízo (id. 423163, p. 19).

Assim, foi requerida a execução da multa diária no valor de R$ 1.003.000,00 (um milhão e três mil reais), limitada por meio da decisão recorrida ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O marco inicial de incidência da multa diária não foi devidamente fixado. Conquanto tenha tomado ciência da sentença em outubro de 2013, o agravante só foi intimado de que seu descumprimento ensejaria a aplicação da multa diária em 22 de fevereiro de 2016.

Ocorre que, até a presente data e sem apresentar nenhuma justificativa, o agravante não cumpriu a obrigação de fazer imposta na sentença.

Por conseguinte, mesmo considerando como termo inicial da incidência da multa o dia 22 de fevereiro de 2016, seu valor, até a 12 de setembro de 2019, data da prolação da decisão recorrida, totalizaria R$ 1.297.000,00 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil reais).

Nessas circunstâncias, a limitação do valor da multa a R$ 100.000,00 (cem mil reais) se revela adequada para punir a conduta do agravante que resiste ao cumprimento da ordem judicial por longo período. E é o longo período em que o agravante permanece em mora que impede o reconhecimento do caráter excessivo da multa.

Noutra parte, litiga de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos e opõe resistência injustificada ao andamento do processo
(CPC, art. 80, II e IV)
.

Como afirmado, após a fixação do termo inicial de incidência da multa diária, o agravado requereu cumprimento de sentença para que o agravante fosse compelido a pagar R$ 1.003.000,00 (um milhão e três mil reais) a título de multa diária.

Intimado do pedido de cumprimento de sentença, o agravante pretendeu rediscutir questão preclusa, relativa à presença dos requisitos de admissibilidade do recurso de apelação.

Sustentou, inclusive, que seu advogado – o próprio agravante – estaria inabilitado para praticar atos em juízo, em razão de penalidade aplicada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais, que o impediu de tomar ciência da intimação da decisão que não recebeu o recurso de apelação.

Ocorre que a nota de intimação da decisão que não recebeu o recurso de apelação foi publicada em setembro de 2015, momento em que o agravante não estava cumprindo nenhuma penalidade aplicada ao agravante pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais, de acordo com a certidão emitida por seu Secretário Geral (id. 423165, p. 19).

E até mesmo a intimação para o cumprimento da sentença sob pena de multa ocorreu antes da pena que lhe foi imposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais.

O agravante, portanto, alterou a verdade dos fatos e opôs resistência injustificada ao andamento do processo, o que justifica a aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

Por essas razões, não merece reforma a decisão recorrida que fixou o valor total da multa devida em decorrência do descumprimento da obrigação de fazer no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e aplicou multa por litigância de má-fé em valor equivalente a 3% (três por cento) do valor da causa.

Por essas razões, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000555-35.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ALTAIR VINÍCIUS PIMENTEL CAMPOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA DIÁRIA – INTIMAÇÃO DA PARTE QUE ADVOGA EM CAUSA PRÓPRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. Para a incidência da multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, é necessário que a parte seja pessoalmente intimada, sendo insuficiente a intimação dirigida exclusivamente a seu patrono. No entanto, se a parte advoga em causa própria, sua intimação poderá ser realizada por meio de publicação em órgão oficial.

2. Não é excessiva a multa fixada em valor suficiente e compatível com a obrigação que, após mais de seis anos, permanece não cumprida.

3. Litiga de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos e opõe resistência injustificada ao andamento do processo. Deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé à parte que se nega a cumprir a ordem judicial invocando matéria preclusa e que alega motivos inverídicos para o descumprimento dos atos processuais.

4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e, por igual votação, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 2 de maio de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.